Tribunal: TJDFT
Processo: 0756910-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. ação n. 32.159/97. servidor do instituto de ecologia e meio ambiente do distrito federal – IEMA/DF. Autarquia. Lei Distrital n. 660/1994. Tema repetitivo 1.402/STJ. Ilegitimidade ativa. Extinção do cumprimento de sentença. Provimento.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e reconheceu a legitimidade ativa do exequente para promover cumprimento individual de sentença coletiva, relativa à Ação n. 32.159/97, sob o fundamento de que o servidor estaria vinculado à Administração Direta.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilegitimidade ativa estaria preclusa por não ter sido arguida na impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se servidor vinculado a autarquia distrital à época da propositura da ação coletiva possui legitimidade para executar individualmente o título judicial, à luz do IRDR n. 21 do TJDFT e do Tema 1.402/STJ.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa para execução de sentença coletiva constitui matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.
4. O julgamento do Tema 1.402/STJ fixa tese vinculante de aplicação imediata, afastando a possibilidade de preclusão e impondo a observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais.
5. O STJ estabelece que servidores de autarquias e fundações públicas não são beneficiados por sentença coletiva dirigida à administração direta, devendo ser considerado o vínculo jurídico existente na data do ajuizamento da ação coletiva.
6. O IEMA/DF possui natureza autárquica, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, nos termos da Lei Distrital n. 660/1994, o que exclui seus servidores do alcance do título executivo.
7. A posterior extinção da autarquia e absorção de seus servidores pela Administração Direta não altera retroativamente o vínculo jurídico originário para fins de legitimação ativa.
8. O critério de legitimidade fixado pelo STJ é objetivo e institucional, sendo irrelevantes a filiação sindical, a atuação do sindicato ou eventual sucessão administrativa.
IV. Dispositivo e tese
9.Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A legitimidade para execução individual de sentença coletiva contra a administração pública depende do vínculo jurídico do servidor com a Administração Direta na data do ajuizamento da ação coletiva. 2. Servidores vinculados a autarquias não são beneficiados por título coletivo dirigido à administração direta, ainda que haja posterior extinção ou incorporação da entidade. 3. A ilegitimidade ativa em cumprimento de sentença coletiva constitui matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão diante de precedente vinculante superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 927, III e V; Lei Distrital n. 660/1994. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.402, REsp 2.231.007/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.03.2026; TJDFT, IRDR n. 21.